Tribunal: TJPA
Processo: 0818796-68.2025.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4994 - Recuperação extrajudicial
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0818796-68.2025.8.14.0000

REQUERENTE: BANCO SAFRA S A

REQUERIDO: SIDENORTE SIDERURGIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0818796-68.2025.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

EMBARGANTE: SIDENORTE SIDERURGIA LTDA.

ADVOGADO: PEDRO AUGUSTO ALVES PEREIRA – OAB/MG N. 130.628.

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADO: IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO – OAB/PE N. 19.595-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FALÊNCIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. QUERELA NULITATIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PROCESSUAL PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, § 4º, DO CPC. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO. RISCO DE DANO GRAVE. DEMAIS ARGUMENTOS PARA MÉRITO DA APELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Pedido de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação Cível protocolizados por SIDENORTE SIDERURGIA LTDA contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que conheceu e negou provimento aos agravos internos, mantendo decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação, a fim de sustar efeitos da sentença proferida nos autos da ação de falência e do cumprimento de sentença até julgamento definitivo do recurso de apelação cível. O embargante sustenta inadequação da via eleita, aduzindo restar intempestiva a apelação cível com necessidade de interposição da querela nulitatis e omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentamento de questão processual prejudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à intempestividade da apelação e à impossibilidade de postergação para o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Dos Embargos de Declaração

3. Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou presença de erro material. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

B) Da Inexistência de Omissão

4. O embargante aduz existência de omissão na decisão embargada, aduzindo restar intempestiva a apelação cível, com necessidade de interposição da querela nulitatis e omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentamento de questão processual prejudicial.

5. Entretanto, o decisum embargado não está omisso, sendo devidamente esclarecido para as partes que o presente caso se trata da análise de pedido de efeito suspensivo à apelação cível.

C) Do Art. 1.012, § 4º, do CPC

6. De acordo com o previsto no § 4º do art. 1.012 do CPC, o pedido de efeito suspensivo poderá ser deferido quando "
o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
".

7. Foi destacado no decisum embargado que a análise irá se pautar nos requisitos para concessão do efeito suspensivo requerido, sempre destacando que todos os argumentos expostos pelos recorrentes serão devidamente analisados no mérito da apelação cível.

D) Da Análise no Mérito da Apelação

8. Para não deixar qualquer dúvida quanto ao referido julgado, transcreve-se trecho do decisum que aduziu referida conclusão: "No presente caso, em que pesem os argumentos expostos por ANTÔNIO CELSO GUIMARÃES e SIDENORTE SIDERURGIA LTDA, ressalto que referidas questões serão analisadas quando do julgamento do recurso de apelação cível".

9. Portanto, a decisão não restou omissa, tendo analisado os pontos que envolvem a aplicação do § 4º do art. 1.012 do CPC, sendo os demais argumentos analisados quando do julgamento do recurso de apelação cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos rejeitados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, considerando inexistir omissão no julgado (art. 1.022 do CPC).

Tese de julgamento: "Na análise de pedido de efeito suspensivo à apelação cível, não há omissão quando a decisão se pauta nos requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC (probabilidade de provimento ou risco de dano grave), reservando os demais argumentos para análise no mérito da apelação."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 4º; 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado, inclusive para fins de prequestionamento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0818796-68.2025.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

EMBARGANTE:
SIDENORTE SIDERURGIA LTDA.

ADVOGADO:
PEDRO AUGUSTO ALVES PEREIRA – OAB/MG N. 130.628.

AGRAVADO:
BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADO:
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO – OAB/PE N. 19.595-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
protocolizados por
SIDENORTE SIDERURGIA LTDA
nos autos da
AÇÃO DE FALÊNCIA
proposta pelo
BANCO SAFRA S.A.

em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
aos recursos de agravos internos, mantendo a decisão monocrática
CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO, a fim de sustar os efeitos da sentença proferida nos autos da ação de falência n° 0010496-23.2012.8.14.0028 e, consequentemente, do cumprimento de sentença nº 0821644-75.2024.8.14.0028, até o julgamento definitivo do recurso de apelação cível
.

Em suas
razões
, o embargante sustenta a inadequação da via eleita, aduzindo restar intempestiva a apelação cível, com a necessidade de interposição da
querela nulitatis
e omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentamento de questão processual prejudicial, a saber, a impossibilidade de postergação para o mérito da apelação).

Impugnação
aos embargos de declaração às
fls. ID Num. 36237648 – Pág. 1-8
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FALÊNCIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. QUERELA NULITATIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PROCESSUAL PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, § 4º, DO CPC. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO. RISCO DE DANO GRAVE. DEMAIS ARGUMENTOS PARA MÉRITO DA APELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Pedido de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação Cível protocolizados por SIDENORTE SIDERURGIA LTDA contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que conheceu e negou provimento aos agravos internos, mantendo decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação, a fim de sustar efeitos da sentença proferida nos autos da ação de falência e do cumprimento de sentença até julgamento definitivo do recurso de apelação cível. O embargante sustenta inadequação da via eleita, aduzindo restar intempestiva a apelação cível com necessidade de interposição da querela nulitatis e omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentamento de questão processual prejudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à intempestividade da apelação e à impossibilidade de postergação para o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Dos Embargos de Declaração

3.
Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou presença de erro material. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

B) Da Inexistência de Omissão

4.
O embargante aduz existência de omissão na decisão embargada, aduzindo restar intempestiva a apelação cível, com necessidade de interposição da querela nulitatis e omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentamento de questão processual prejudicial.

5.
Entretanto, o decisum embargado não está omisso, sendo devidamente esclarecido para as partes que o presente caso se trata da análise de pedido de efeito suspensivo à apelação cível.

C) Do Art. 1.012, § 4º, do CPC

6.
De acordo com o previsto no § 4º do art. 1.012 do CPC, o pedido de efeito suspensivo poderá ser deferido quando "
o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
".

7.
Foi destacado no decisum embargado que a análise irá se pautar nos requisitos para concessão do efeito suspensivo requerido, sempre destacando que todos os argumentos expostos pelos recorrentes serão devidamente analisados no mérito da apelação cível.

D) Da Análise no Mérito da Apelação

8.
Para não deixar qualquer dúvida quanto ao referido julgado, transcreve-se trecho do decisum que aduziu referida conclusão: "No presente caso, em que pesem os argumentos expostos por ANTÔNIO CELSO GUIMARÃES e SIDENORTE SIDERURGIA LTDA, ressalto que referidas questões serão analisadas quando do julgamento do recurso de apelação cível".

9.
Portanto, a decisão não restou omissa, tendo analisado os pontos que envolvem a aplicação do § 4º do art. 1.012 do CPC, sendo os demais argumentos analisados quando do julgamento do recurso de apelação cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos rejeitados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, considerando inexistir omissão no julgado (art. 1.022 do CPC).

Tese de julgamento:

"Na análise de pedido de efeito suspensivo à apelação cível, não há omissão quando a decisão se pauta nos requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC (probabilidade de provimento ou risco de dano grave), reservando os demais argumentos para análise no mérito da apelação."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.012, § 4º; 1.022.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o embargante aduz a existência de omissão na decisão embargada, aduzindo restar intempestiva a apelação cível, com a necessidade de interposição da
querela nulitatis
e omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentamento de questão processual prejudicial, a saber, a impossibilidade de postergação para o mérito da apelação).

Entretanto, destaco que o
decisum
embargado não está omisso, sendo devidamente esclarecido para as partes que o presente caso se trata da
análise de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Cível e de acordo com o previsto no
§4º, do art. 1.012, do CPC
, o pedido de efeito suspensivo poderá ser deferido quando
“o apelante demonstrar
a probabilidade de provimento do recurso
ou se, sendo relevante a fundamentação,
houver risco de dano grave ou de difícil reparação
”
.

Dito isto, foi destacado no
decisum
embargado que a análise irá se pautar nos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido,
sempre destacando que todos os argumentos expostos pelos recorrentes serão devidamente analisados no mérito da apelação cível
.

Para não deixar qualquer dúvida quanto ao referido julgado, transcrevo trecho do
decisum
que aduziu referida conclusão,
in verbis
: “
No presente caso, em que pesem os argumentos expostos por
ANTÔNIO CELSO GUIMARÃES
e
SIDENORTE SIDERURGIA LTDA
, ressalto que referidas questões serão analisadas quando do julgamento do recurso de apelação cível”
–
fls. ID Num. 34300820 – Pág. 2
.

Portanto, a decisão não restou omissa, tendo analisado os pontos que envolvem a aplicação do
§4º, do art. 1.012, do CPC
, posto que o pedido de efeito suspensivo poderá ser deferido quando
“o apelante demonstrar
a probabilidade de provimento do recurso
ou se, sendo relevante a fundamentação,
houver risco de dano grave ou de difícil reparação
”
, sendo os demais argumentos analisados, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível.

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO

os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/06/2026